Tribunal: TJBA
Processo: 0092752-95.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0092752-95.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUCOP - SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR

Advogado(s)
:
JAQUELINE MACEDO BARBOZA DE BARROS, RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO

APELADO: CARLOS ALBERTO DA CRUZ

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL RECONHECIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO PELA FAZENDA PÚBLICA. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DA CONDENAÇÃO. ANÁLISE DOS CONTRACHEQUES ACOSTADOS AOS AUTOS. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA O INÍCIO DO PAGAMENTO NO PERCENTUAL CORRETO EM DATA ANTERIOR À FIXADA NA SENTENÇA. REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA DECOTAR O PERÍODO INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP em face de sentença que a condenou ao pagamento de diferenças retroativas de
adicional de insalubridade
a servidor público municipal. O direito à majoração do adicional de 10% para 40% foi reconhecido pela própria Administração em processo administrativo publicado em março de 2006. A sentença de primeiro grau fixou o período da condenação entre abril de 2006 e janeiro de 2007. A Apelante pleiteia a improcedência ou, subsidiariamente, a limitação do período da condenação, alegando que o pagamento foi regularizado em setembro de 2006.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) saber se o servidor público possui direito ao recebimento das diferenças do adicional de insalubridade desde a publicação do
ato administrativo
que reconheceu a majoração, configurando este o termo inicial da obrigação de pagar da Fazenda Pública; e (ii) verificar a correta
delimitação temporal
da condenação, analisando se a prova documental (contracheques) comprova o início do pagamento no percentual majorado em data anterior à definida pela sentença, justificando a reforma do julgado.

III. Razões de decidir

O reconhecimento de um direito pecuniário a servidor público, como a majoração do adicional de insalubridade, tem
natureza declaratória
e efeitos financeiros a partir da publicação. A omissão da Administração em pagar não impede o direito do servidor, para evitar enriquecimento ilícito. Compete à Administração provar o pagamento integral, pois é
fato extintivo do direito
do autor, o que não ocorreu no período inicial da cobrança. A Apelante tem razão na limitação da condenação. Os
contracheques
do autor mostram que o adicional de 40% começou em setembro de 2006. Assim, a diferença (10% a 40%) foi devida apenas de
abril a agosto de 2006
, devendo a sentença ser alterada para excluir os meses já regularizados.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso de Apelação
conhecido e parcialmente provido
para reformar a sentença e limitar a condenação ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade ao período compreendido entre abril de 2006 e agosto de 2006.

Tese de julgamento:
"1. O ato administrativo que reconhece o direito do servidor público à majoração do adicional de insalubridade possui natureza declaratória, produzindo efeitos financeiros desde a sua publicação, sendo devidas as diferenças retroativas até a efetiva implementação do pagamento." "2. Comprovado por meio de prova documental (contracheques) que a Administração Pública iniciou o pagamento da verba no percentual correto em data anterior à fixada na sentença, impõe-se a reforma do julgado para limitar a condenação ao período em que o adimplemento se deu em valor inferior ao devido."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (arts. 85, §§ 3º, I, e 11; 496, § 3º, I; 1.007, § 1º); Emenda Constitucional nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
Não citada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0092752-95.2008.8.05.0001, em que figura como apelante SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP, e, como apelado, CARLOS ALBERTO DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e limitar a condenação da SUCOP ao pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade, no período compreendido entre abril de 2006 e agosto de 2006, mantendo-se, nos demais termos, a r. sentença.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA